Tribunal: TCU
Processo: 034.496/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1207/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso I, "a" , do RITCU, ACORDAM considerar cumprida a determinação alvitrada no item 9.3 do Acórdão 10212/2020-TCU-Segunda Câmara , uma vez que, nos termos do artigo 6o, § 2o, da Lei 11.578/2007, foi realizada a devolução de R$ 46.498,55 aos cofres do Tesouro Nacional, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.496/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.392/2021-9 (Cobrança Executiva); Processo 036.389/2021-8 (Cobrança Executiva) E Processo 036.390/2021-6 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (XXX.258.503-XX); Planmetas Construções e Serviços Ltda (07.594.706/0001-78). 1.3. Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.